Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008389-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLITON RAFAEL DE SOUZA - CPF: 030.161.671-07 (AGRAVANTE), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO –
RECURSO DA DEFESA – AFASTAR O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA OU AUMENTAR A ABRANGÊNCIA DO MONITORAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO CONDIÇÃO ADEQUADA AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO EM DIFERENTES E DISTANTES CIDADES DO ESTADO –

DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira eletrônica, revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o reeducando deve cumprir a pena.

Não é possível a abrangência de várias cidades distintas e distantes para o monitoramento eletrônico, posto que inviabiliza a efetiva fiscalização do cumprimento da medida imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Kelliton Rafael de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos do processo n. 2000028-72.2021.8.11.0047, que indeferiu o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico como condição de cumprimento de pena no regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão para que seja afastado o uso de tornozeleira eletrônica, ou, subsidiariamente, para que o reeducando possa se locomover em área de maior abrangência entre diferentes cidades (Id. 164802664, pp. 109-113).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 164802664, p. 120).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 170307166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consta dos autos que
Kelliton Rafael de Souza
cumpre pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção, em regime semiaberto, pela pratica do delito disposto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Dessume-se que o Juízo de origem, ao determinar o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, o condicionou ao uso de tornozeleira eletrônica, determinando o seguinte:

“
1)RECOLHER-SE EM SUA RESIDÊNCIA, CUJO ENDEREÇO DEVERÁ SER INDICADO NA SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE JAURU-MT, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DAS 20H ATÉ ÀS 5H;

2) COMUNICAR, PREVIAMENTE, O ATRASO NO RECOLHIMENTO À UNIDADE GESTORA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO TELEFONE CONSTANTE NO TERMO DE INSTRUÇÕES PARA O USO DA TORNOZELEIRA, EM SITUAÇÕES DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR;

3) NÃO RETIRAR OU PERMITIR QUE OUTRA PESSOA RETIRE A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, ATENDER A TODO E QUALQUER CHAMADO/SINAL EMITIDO PELA UNIDADE GESTORA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, LIGADA À SEJUDH - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, RESPONDER OS CONTATOS, CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES E COMPARECER SEMPRE QUE CONVOCADO PARA REPAROS, PROGRAMAÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES;

4) INFORMARÁ UNIDADE GESTORA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA SEMPRE QUE DETECTAR FALHA NO EQUIPAMENTO, CARREGAR A TORNOZELEIRA DE FORMA CORRETA, ZELAR PELA INTEGRIDADE DAQUELE E NÃO CAUSAR DANOS (QUEIMAR, QUEBRAR, ABRIR, FORÇAR, DANIFICAR, INUTIZILAR ETC.) OU PERMITIR QUE OUTREM O FAÇA, NÃO SE COMPORTAR DE FORMA A AFETAR SEU NORMAL FUNCIONAMENTO, ESPECIALMENTE ATOS TENDENTES A DESLIGÁ-LA OU DIFICULTAR A TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES;

5) NÃO SAIR DO PERÍMETRO DELIMITADO EM QUE POSSA CIRCULAR OU SE AUSENTAR DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;

6) NÃO FREQUENTAR BARES, BOATES, CASAS DE JOGOS OU CONGÊNERES;

7) NÃO FAZER USO DE BEBIDA ALCOÓLICA OU DROGAS ILÍCITAS/SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES;

08) NÃO POSSUIR OU PORTAR QUALQUER TIPO DE ARMA;

09) ABSTER-SE DA PRÁTICA DE CRIME/DELITO OU CONTRAVENÇÃO PENAL.”
(Id. 164802664, p. 46).

Em decorrência disso, a defesa do reeducando, ora agravante, formulou perante o Juízo
a quo
pedido de “flexibilização do uso de monitoração eletrônica”, para
“
cumprir sua reprimenda sem o uso da tonozeleira
, mesmo que com um comparecimento mais assíduo ao prédio do fórum para assinatura e confirmação da atividade profissional, podendo assim, trabalhar durante os dias em que houver serviço sem qualquer prejuízo aos horários, quando estendidos em relação ao local de trabalho e horário de execução, o que impediria de recolher-se em sua residência no período determinado; Ou ainda, caso Vossa Excelência não entenda possível o pedido supra, que conceda ao reeducando uma forma de cumprimento de pena que não venha a causar prejuízos para nenhuma das partes, em detrimento aos fatos mencionados,
determinado a configuração de sua tornozeleira para que possa locomover-se dentro

de uma área de maior abrangência
, fazendo constar os locais de trabalho como sendo Várzea Grande, Cuiabá e região, e não somente dentro do município de sua residência, ou sejam Jauru, uma vez que assim o mesmo poderia continuar trabalhando.”
– Id. 164802664, p. 81, destquei.

O pleito defensivo foi indeferido (Id. 164802664, pp. 100-101).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual requer a reforma da decisão para que seja afastado o uso de tornozeleira eletrônica, ou, subsidiariamente, para que o reeducando possa se locomover em área de maior abrangência entre diferentes cidades.

No entanto, com a detida análise dos autos verifico que as pretensões defensivas
não comportam provimento
.

Impende consignar de início que o tema em debate já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, sendo fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i)

saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)

a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii)

cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”
– destaquei.

Nesse sentido a Corte Superior concluiu que
“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena”
.

Destarte, o regime semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica veio como alternativa à ausência de vagas em estabelecimentos adequados e também impôs uma alternativa ao sistema prisional, a fim de evitar a superlotação das penitenciárias e cadeias públicas na qual os sentenciados cumpriam suas penas.

Nesse contexto, a Lei de Execuções Penais foi alterada pela Lei n. 12.258/2010, a fim de possibilitar o arcabouço normativo apto para o uso de mencionada ferramenta, garantindo-se, assim, a forma mais humanitária de convívio com a sociedade, evitando-se ainda o estigma do cárcere.

Desse modo, inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto,
reputo válido o pleito ministerial quanto à necessidade de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, especialmente ao considerar que o condenado já irá se beneficiar em cumprir a pena em condição mais favorável do que a legislação prevê – colônia agrícola, industrial ou similar (LEP, art. 91) –, de modo que é imprescindível o monitoramento eletrônico para fins de fiscalização do efetivo cumprimento da reprimenda.

Essa é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“(...)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56. Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Agravo desprovido.”
(TJMT, N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24.11.2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.”
(TJMT. Ag.Ex. n. 1011049-09.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. Julgado em 22.9.2021, DJe 27.9.2021).

“(...) ‘
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.’ (STJ,
AgRg no AREsp n. 1635909/DF
;TJMT, AGEXPE NU
0006500-37.2018.8.11.0045
)”
(TJMT, N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2021).

In casu
, verifica-se que entre as condições impostas ao agravante para o cumprimento da pena no regime prisional intermediário estão o recolhimento domiciliar noturno; proibição de ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial; proibição de frequentar lugares inapropriados; e outras medidas acima expostas. Tais condições mencionadas demandam fiscalização do efetivo cumprimento para que a pena tenha o devido efeito de ressocialização e reinserção social.

Sendo assim, a tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir.

Ressalte-se que não cabe ao reeducando definir as condições de cumprimento da pena, mas sim ao Juízo responsável e, no caso em apreço, observa-se que agiu acertadamente o magistrado singular ao impor o
uso de tornozeleira eletrônica para o cumprimento do regime semiaberto
, de modo que não vejo razão para a alteração da decisão combatida, a fim de revogar esta medida.

Importante destacar que o juiz de origem ainda consignou que é possível ao reeducando comunicar previamente, via telefone, à unidade gestora de monitoramento eletrônico eventual atraso no recolhimento noturno, ou mesmo informar eventuais falhas durante o uso da tornozeleira, assim como expôs, a
contrario sensu
, que é possível sair do perímetro delimitado para circular ou ausentar-se da comarca desde que obtenha autorização judicial para tanto.

Portanto, há certa flexibilização no monitoramento eletrônico.

Tendo isso por base, o fato de o agravante, atualmente, estar trabalhando na cidade de Várzea Grande/MT, onde também está residindo, autoriza que ele circule neste município, sendo o perímetro adequado ao monitoramento eletrônico, podendo o Juízo desta comarca ser o responsável pela fiscalização do cumprimento da pena.

Contudo, mostra-se inviável o “livre acesso” do reeducando/agravante às cidades de Jauru, Várzea Grande e outras adjacentes, como pretende a defesa, com a extensão do monitoramento por todos esses locais, posto que viola o fim a que se destina a pena na medida em que inviabiliza a efetiva fiscalização do cumprimento da medida imposta, ora em comento.

Insta consignar que inicialmente foi informado ao Juízo de origem que
“o reeducando está trabalhando como prestador de serviço autônomo para uma empresa que atua no ramo de manutenção, limpeza e perfuração de poços artesianos, empresa esta, estabelecida no município de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, conforme se comprova mediante declaração que segue acostada (...) o reeducando executa seus trabalhos nas localidades de Várzea Grande, Livramento, Poconé, Chapada dos Guimarães, Cáceres, Cuiabá e demais regiões daquela localidade, sem qualquer especificação de horário para a execução dos trabalhos, situação esta que não tem como determinar o horário de trabalho do reeducando”
– Id. 164802664, p. 79.

Diante da impossibilidade de concretização da pretensão defensiva, o magistrado singular, em 3.10.2022, negou o pleito formulado sob os seguintes argumentos:

“(...) o recuperando não reside no município de Jauru/MT, deseja ser dispensado da utilização da monitoração eletrônica, não consegue especificar os horários de seu trabalho nem o município no qual estará a prestar os serviços de forma objetiva.

Saliente-se que o Juízo requisita o auxílio da força policial deste Município de Jauru/MT para fiscalizar as condições impostas no regime semiaberto pelo recuperando.

Assim, como o recuperando sequer reside em Jauru/MT e deseja ser dispensado da utilização da monitoração eletrônica, deve ser indeferido o seu requerimento, sob pena de se frustrar a fiscalização do cumprimento de pena. (...)”
– Id. 164802664, pp. 100-101.

Em decorrência disso, o Juízo
a quo
determinou que a defesa informasse
“o prazo de residência temporária do recuperando em Várzea Grande/MT, para análise deste Juízo sob possível declínio de Competência”
, determinação esta que nem sequer foi cumprida pela defesa, conforme se extrai do processo executivo de pena do reeducando/agravante (PEP n. 2000028-72.2021.8.11.0047).

Já nesta ocasião, a defesa informa que o agravante está trabalhando na cidade de Várzea Grande/MT, onde atualmente

está residindo, portanto, o monitoramento eletrônico deveria abranger a referida localidade, ainda que seja temporário ou transitório o trabalho, e, por conseguinte, a moradia, pois eventual modificação na situação do reeducando, como voltar a residir na cidade de Jauru/MT, pode ser comunicada ao Juízo para que readéque a medida.

Nesse contexto, não vejo como afastar o uso de tornozeleira eletrônica e nem é viável que seja concedida maior abrangência do monitoramento, com várias cidades distintas e distantes, na forma pretendida pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023